Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715244-95.2024.8.07.0007 APELANTE: EUGENIO LOPES FILHO APELADO: BANCO GM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para, caso queira, se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como os documentos juntados com as contrarrazões. Após, os autos devem voltar conclusos para análise do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora